Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PORTADOR NECESSIDADES ESPECIAIS. INSCRIÇÃO VEXATÓRIA PARA IDENTIFICAR O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. “Qualquer consumidor tem todo o direito de ser tratado com distinção, respeito e descrição; muito mais quando comprova ser portador de necessidades especiais”. Havendo discriminação, abuso de direito, agressões verbais e vexame imposto por preposto a consumidor, exsurge o dever de indenizar e o direito de ser indenizado (Acórdão 289992, 2a Turma Recursal, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 13/11/2007, Publicado no DJU Seção 3: 11/12/2007).
3. Narra a autora que é portadora de deficiência visual monocular (cegueira do olho esquerdo), e que, em 19/11/2019, durante seu almoço no estabelecimento réu, solicitou que uma lata de milho fosse adicionada à sua refeição. Segundo diz, uma das atendentes etiquetou o produto para identificar a cliente, porém, ao devolverem o restante de milho que havia sobrado, observou na lata a sua “identificação” como sendo “cliente zoin”, em referência à deficiência da qual é portadora, momento em que percebeu que as atendentes estavam rindo entre si.
4. A sentença reconheceu a ofensa aos atributos da personalidade e condenou a ré no pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais. Insurge-se a autora por meio do presente recurso quanto ao valor arbitrado, requerendo sua majoração.
5. É fato que a autora teve violados os atributos da personalidade, uma vez que incontroverso o fato de os funcionários da empresa ré terem identificado o produto da autora com expressão depreciativa e vexatória (ID 16218264). Por sua vez, há de se considerar que a conduta inadequada foi reconhecida pelo gerente do estabelecimento e houve imediata retratação.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 1.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.